Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713604-28.2022.8.07.0007 APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para regularizar a representação processual, porquanto a procuração que confere poderes aos advogados previamente constituídos teve a validade expirada em 31.10.2023 (Id. 70353595). Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora